Tribunal: CARF
Processo: 10768.721003/2023-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.721003/2023-67
ACÓRDÃO
2202-011.567 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO ALVES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.567 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721003/2023-67
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata -se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Contribuinte relativa ao ano-calendário 2020 (exercício 20 21), onde
foi suprimido o Imposto a Restituir Declarado no valor de R$ 6.049,34 e apurado um
Saldo do Imposto a Pagar no valor de R$ 47.810,48. Tendo em vista que a
constatação de que o Imposto a Restituir Declarado já foi restituído, foi lançado
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$
53.859,82, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
(...)
Devidamente intimado do lançamento em 06/0 3/2023 (AR de fl. 36), o
Contribuinte apresentou, em 04/04/2023 (fls. 02 e 03), a impugnação de fls. 18 e 21
a 31, acompanhada dos documentos de fls. 05 a 17 e 19 a 21.
Alega que o valor apurado a título de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente corresponde a juros de mora.
Diz ainda que:
Conforme apresentado nos cálculos, após revisão e ajustes, pode-se apurar ao final
Saldo a Restituir no valor de RS 10.745,99, que ajustado pela malha fiscal e
conforme notificação de Restituição Indevida de Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física já efetuada pela Receita Federal em 22-11-2021, resultando a devolução no
valor de RS 4.838,95, já efetuada pelo contribuinte, conforme guia de pagamento e
demonstrativo anexo, e demonstrado no parecer e cálculos acima.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA. HIPÓTESE DE
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Os juros de mora devidos sobre rendimentos recebidos acumuladamente, regra
geral, devem sofrer a incidência de imposto sobre a renda de pessoa física. A não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física sobre juros de mora devidos
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.567 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721003/2023-67
3
sobre rendimentos recebidos acumuladamente só é prevista para “os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
está comprovado que os rendimentos omitidos se referem a juros recebidos relativos aos
rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega que apresentou por ocasião da Impugnação os documentos
relativos ao precatório judicial emitidos pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro (fls. 5-15), nos
quais consta planilha com a composição dos seguintes rendimentos recebidos acumuladamente:
Valor original de R$ 385.177,00 e Juros de R$ 419.163,67 e R$ 91.057,42. O Recorrente alega
também que se proporcionalizar o valor de fato pago (atualizado), com base nos montantes
acima, seria possível apurar o total originário de R$ 562.947,75 e os juros de R$ 618.705,02.
Ademais, em razão de a DRJ ter indagado se se trataria de rendimentos recebidos
acumuladamente relativos a pagamento de remuneração (ou diferenças de remuneração) por
exercício de emprego, cargo ou função, requer a juntada das peças processuais do processo no
0024210-36.1998.8.19.0001 (e processo de execução no 0181631-78.2014.8.19.0001), que
comprovam serem resultado de exercício de cargo/função do Recorrente no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro no período de março de 1989 a julho de 2010.
Por se contrapor ao alegado pela DRJ em sua decisão, considero que os novos
documentos devem ser aceitos e analisados com base no artigo 16, § 4, do Decreto no 70.235/72 e
no princípio da verdade material. Sendo assim, tendo em vista que o Recorrente comprovou se
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.567 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721003/2023-67
4
tratar de pagamento de remuneração por exercício de cargo/função, com base nas peças
processuais juntadas, bem como ter demonstrado se tratar de juros o rendimento alegadamente
omitido, com base na composição dos valores apresentados na planilha que acompanha o
precatório judicial, considero satisfeita a comprovação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 190
DF CARF MF
Original